Tribunal: TJMT
Processo: 1005175-60.2023.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005175-60.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEANE VIEIRA PEREIRA - CPF: 729.414.801-53 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (
FIES
)- INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se
nos termos do artigo 109, I, da Carta Magna, e do artigo 52, III, da Lei 9.099/1995
, que o
Juizados Especial Cível é incompetente absoluto para julgar

ação em que envolve contrato de financiamento
estudantil - fies, tendo em vista
a ausência de responsabilidade do agente financeiro em responder pelo contrato formulado entre a recorrente e o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Jeane Vieira Pereira

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT.

Sentença
(Id.
175132359
)
:
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta do juizado especial para julgar
a presente demanda.

Recurso Cível Inominado
(Id.
175132361
): requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido julgamento. Sustenta que a presente demanda não tem como objeto o contrato do Fies, razão pela qual o juizado especial cível é competente para o julgamento do feito.

Contrarrazões
(Id.

175132366
): Requer o desprovimento do recurso, mantendo a sentença de extinção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto por
Jeane Vieira Pereira
ante sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta do juizado especial para julgar
a demanda.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 109, I, da Carta Magna, e do artigo 52, III, da Lei 9.099/1995
, ao argumento que o
Juizados Especial Cível é incompetente absoluto para julgar

ação em que envolve contrato de financiamento
estudantil - fies, tendo em vista
a ausência de responsabilidade do agente financeiro em responder pelo contrato formulado entre a recorrente e o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Verifica-se da narração constante na petição inicial que a autora recorrente obteve inscrição restritiva junto aos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do descumprimento por parte do banco recorrido do contrato de financiamento estudantil – FIES. Aduz
que o contrato de financiamento, objeto da lide, na cláusula sexta, prevê o prazo um prazo de carência de 18 meses, a partir do termino da utilização, para início dos pagamentos do financiamento, o que não foi observado pelo banco recorrido.

Ocorre que o
Banco do Brasil atua como representante na relação jurídica, ou seja, a demanda deve ser direcionada contra o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, porquanto se trata de financiamento estudantil propulsado pelo Ministério da Educação por meio da respectiva autarquia, que por sua vez deve ser demandada junto à Justiça Federal.

Assim, verifica-se a necessidade de chamamento ao processo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – Litisconsórcio passivo necessário. Sendo, portanto, a Justiça Estadual incompetente para julgamento do feito, uma vez que a parte recorrente se insurge acerca do contrato de Financiamento Estudantil – FIES, programa de benefício custeado pelo Governo Federal.

Da análise detida dos autos,
observa-se que a presente demanda tem por objeto
a declaração de inexistência de débitos
decorrentes do contrato de financiamento estudantil ( FIES), regulado pela Lei nº 10.260/2011.

Com efeito, o aludido diploma legal, no que se refere à restituição de valores decorrentes de cobranças indevidas, prevê que tal devolução deverá ocorrer para o fundo financiador:

Artigo. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B. (Redação dada pela Lei nº 13.366, de 2016)§ 4o Para os efeitos do disposto nesta Lei, os encargos educacionais referidos no
caput
deste artigo considerarão todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos

concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária. (Redação dada pela Lei nº 13.530, de 2017)§ 5º O descumprimento das obrigações assumidas nos termos de adesão ao Fies e de participação nos processos seletivos conduzidos pelo Ministério da Educação sujeita as instituições de ensino às seguintes penalidades: (Redação dada pela Lei nº 13.366, de 2016)II -
ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente cobrados
, conforme o disposto no § 4o deste artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente

operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo.”

Assim, a declaração da inexistência dos débitos caracterizaria na devolução do valor pecuniário pretendido pela parte recorrente implicando deformação jurídica do instituto do financiamento tratado pela legislação retro mencionada, sem se permitir a manifestação de outras partes envolvidas no programa educacional, uma vez que há interesse jurídico de Ente Público Federal (FNDE).

Sob a matéria posta
sub judice
, já manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO CÍVEL INOMINADO
- DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO UNIVERSITÁRIO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando há interesse de ente público federal
.
(TJMT - Recurso Inominado nº 0048344-02.2018.811.0001. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2019).

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RESTITUICAO DE VALORES DE CONTRATO UNIVERSITARIO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando há interesse de ente público federal
.
(TJMT - N.U 1001369-80.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2019, publicado no DJE 26/02/2019).

Ademais, a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil.

Portanto, restando configurada a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto e no mérito, NEGO-LHE provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023